Tribunal: TJES
Processo: 5000884-86.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000884-86.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
INTERESSADO: ANTONIO PEDRO SUTIL
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000884-86.2017.8.08.0021

APTE:
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI-ES

APD
O
:

ANTONIO PEDRO SUTIL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de
Guarapari

eis que irresignado com a sentença proferida na execução fiscal ajuizada em face de
Antonio Pedro Sutil
, na qual o Juízo
primevo julgou extinto o processo
“
tendo em conta a imprecisão das informações constantes da CDA no que concerne à individualização do imóvel, o que conduz à sua nulidade, e a omissão do exequente que, mesmo intimado para tanto, em mais de uma oportunidade, não procedeu à sua substituição nos autos para precisa identificação do imóvel, impõe-se a extinção da execução pela carência de pressuposto processual consubstanciado em título executivo válido.”

Em
seu recurso
aleg
a o ente municipal
, em síntese,
que

“
a
o contrário do que o d. juízo singular faz crer, com a devida vênia, as informações constantes na CDA permitem a individualização do imóvel, bem como, via de consequência, o exercício da ampla defesa pelo Apelado. “

Ausente contrarrazões.

É o necessário relatar. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de dezembro de 2020.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000884-86.2017.8.08.0021

APTE:
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI-ES

APD
O
:

ANTONIO PEDRO SUTIL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

O
Município de
Guarapari

apresenta apelação voluntária

eis que irresignado com a
sentença proferida n
a execução fiscal ajuizada em face de
Antonio Pedro Sutil
, na qual o Juízo
primevo julgou extinto o processo
“
tendo em conta a imprecisão das informações constantes da CDA no que concerne à individualização do imóvel, o que conduz à sua nulidade, e a omissão do exequente que, mesmo intimado para tanto, em mais de uma oportunidade, não procedeu à sua substituição nos autos para precisa identificação do imóvel, impõe-se a extinção da execução pela carência de pressuposto processual consubstanciado em título executivo válido.”

Em
seu recurso
aleg
a o ente municipal
, em síntese,
que

“
a
o contrário do que o d. juízo singular faz crer, com a devida vênia, as informações constantes na CDA permitem a individualização do imóvel, bem como, via de consequência, o exercício da ampla defesa pelo Apelado. “

Muito bem. Desde já adianto que o recurso não merece provimento.

Digo isto pois de uma simples análise da ação executiva fiscal, notadamente a CDA que lhe embasa, percebe-se com facilidade que não é possível identificar o imóvel objeto da cobrança do IPTU.

Mas não é só, intimado para regularizar a ação, o ente público recorrente permaneceu inerte, o que justifica a prolação da sentença extintiva.

Em casos tais, eis o posicionamento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO. RECURSO IMPROVIDO. 1) A exigência contida no §1º do artigo 267 do CPC⁄73 não é aplicável ao caso dos autos, eis que somente se revela cogente quando a extinção do feito, sem resolução de mérito, for motivada pela contumácia das partes, por deixarem o processo parado durante mais de 1 (um) ano (inc. II do art. 267), ou pelo abandono da causa pelo autor, por não promover os atos e diligências que lhe competirem, por mais de 30 (trinta) dias (inc. III do art. 267 do CPC⁄73). Precedentes. 2) A sentença não considerou nula a CDA lavrada por ausência de informação do número da residência, apenas extinguiu o processo, sem resolução de mérito, tendo anteriormente sido determinado que a Fazenda Pública emendasse a inicial nestes termos. 3) A execução fiscal em apreço tem por objetivo receber crédito referente a dívidas com IPTU, iluminação pública, limpeza pública e coleta de lixo, ou seja, o endereço completo é essencial para identificação do imóvel que supostamente realizou o fato gerador do tributo e para regular prosseguimento do feito, eis que necessário à realização do ato citatório. Precedentes. 4) Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 035130301225, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

Tem-se ainda o seguinte posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. NULIDADE DA CDA.

1. É reiterado o entendimento de que a verificação dos requisitos das CDAs é tarefa reservada às instâncias ordinárias, sendo vedada sua reapreciação por esta Instância Especial, porquanto demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula 07 do STJ.

2. No caso, o Tribunal de origem, reformando a sentença, deixa claramente assentado que a CDA não traz a indicação do imóvel que deu origem à cobrança do tributo, ressaltando, porém, que a referida mácula não seria apta a ilidir a legalidade do título executivo.

3. A CDA é título formal, cujos elementos devem estar bem delineados, visando permitir a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, de modo a não impedir a defesa do executado.

4. O STJ posicionou-se no sentido de que a ausência de identificação específica do bem que ensejou a execução fiscal torna nula a CDA, porquanto prejudica a defesa do executado no questionamento da origem da dívida.

Recurso especial provido.

(REsp 1297922/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 05/03/2012)

Sob
tais fundamentos,
conheço e
des
provejo

o recurso
interposto,
a fim de
manter inalterada a sentença.

S
em honorários recursais, pois ausente no 1º Grau.

É como voto.

DES.
RELATOR

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000884-86.2017.8.08.0021

APTE:
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI-ES

APD
O
:

ANTONIO PEDRO SUTIL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO NO IMÓVEL. INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM REGULARIZAR A CDA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. de uma simples análise da ação executiva fiscal, notadamente a CDA que lhe embasa, percebe-se com facilidade que não é possível identificar o imóvel objeto da cobrança do IPTU.

II. Intimado para regularizar a ação, o ente público recorrente permaneceu inerte, o que justifica a prolação da sentença extintiva.

II. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhecer e
des
prover
o recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

Presidente relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.